Tribunal: TJPA
Processo: 0800122-24.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800122-24.2019.8.14.0074

APELANTE: JOANA PEREIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, JESSICA SEIBERT DOS SANTOS, DINÁRIO PEREIRA SEPTIMIO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800122-24.2019.8.14.0074

APELANTE:
JOANA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO:
ENILDO RAMOS DA CONCEIÇÃO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

ADVOGADO:
FLÁVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ

APELADA
: JÉSSICA SIEBERT DOS SANTOS

ADVOGADO
: BRUNA TELES DALTRO

APELADO:
DINÁRIO PEREIRA SÉPTIMIO

ADVOGADO:
JOSÉ

AUGUSTO SEPTIMIO DE CAMPOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO.ALEGAÇÃO DE

ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS

E DO HOSPITAL

QUE ATENDERAM VÍTIMA DE ACIDENTE COM MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO PRESTADO PELOS MÉDICOS E PELO HOSPITAL E O DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA – ÓBITO
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I –
A conduta dos médicos réus

poderia

ser melhor verificada por um profissional médico perito, no entanto, diante da inexistência de laudo pericial nos autos, resta apenas a análise das provas acostadas aos autos, que ao meu ver, são insuficientes para configurar que a conduta dos

médicos recorridos,

se deu de forma a configurar o erro médico, no que diz respeito ao atendimento médico de urgência, uma vez que os protocolos de atendimento de urgência/emergência foram devidamente preenchidos. Portanto, verifico estarem ausentes os elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista, para caracterização da responsabilidade de indenizar, posto que não verificada a culpa dos

profissionais.

II-
Sobre a responsabilidade civil e o dever de indenizar atribuído ao estabelecimento médico/hospitalar, este estaria vinculado à culpa do profissional, e diante da ausência de demonstração da culpa por parte deste, afasta-se, consequentemente, o nexo de causalidade entre o serviço prestado pelo Hospital Geral de Tailândia, e o dano sofrido pela autor, não gerando, portanto, o dever de indenizar pelo referido estabelecimento. Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800122-24.2019.8.14.0074

APELANTE:
JOANA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO:
ENILDO RAMOS DA CONCEIÇÃO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

ADVOGADO:
FLÁVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ

APELADA
: JÉSSICA SIEBERT DOS SANTOS

ADVOGADO
: BRUNA TELES DALTRO

APELADO:
DINÁRIO PEREIRA SÉPTIMIO

ADVOGADO:
JOSÉ

AUGUSTO SEPTIMIO DE CAMPOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL,

interposta por JOANA PEREIRA DA SILVA, representante da vítima falecida

ANTÔNIO WILSON

PEREIRA DA SILVA, ,

em face da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Tailândia
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO.

Na inicial, aduziu a parte

autora, que na data de 20/11/19,

o seu filho ANTÔNIO WILSON

PEREIRA DA SILVA, sofreu um

acidente de motocicleta,

e levado por uma equipe do SAMU, ao Hospital Geral de Tailândia, onde foi atendido pela Dra. Jéssica Seibert dos Santos, que teria prescrito apenas soro e analgésicos e após reavaliá-lo lhe deu alta. Afirma, ainda, que a vítima continuou sentindo dores e tonturas, razão pela qual retornou aos hospital em 22/11/29, quando foi atendido pelo Dr. Dinário Pereira Septimio, que mesmo tendo sido comunicado do ocorrido, prescreveu somente analgésicos e anti-inflamatórios, dando alta para o paciente. Por fim relata que no dia

25/11/2019, o estado da vítima piorou e esta

foi levada ao (HGT), ficando internado e vindo a óbito em 29/11/2019.E que a causa da morte, teria sido Traumatismo craniano, de acordo com o Laudo conclusivo

do IML de Tucuruí-Pa. Por esta razão, a parte autora, atribui a causa da morte, à

falha dos médicos que o atenderam, que não requereram exames de raio-x, para um melhor diagnóstico do seu estado.

Ordenada a citação dos réus, ocorreu a citação por correios da ré DUARTE E MOURE SERVICOS MEDICOS LTDA – ME, com a juntada do AR em 09/12/2019 (Id n. 1387360 - Pág. 5).

A autora requereu a citação por edital do réu Emilio Santiago Rodriguez Moure (id n. 1387362 - Pág. 2/3). Pedido que fora deferido (Id n. 1387363 - Pág. 1).

Apresentada contestação do réu Dinário Septmio (ID 10207265), Jéssica Siebert (ID

10207243) e

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (
ID 10207167).

Audiência de instrução

(ID 10207309).

O feito foi sentenciado (ID 10207360), e o julgador a quo, julgou improcedente

o pedido formulado pela parte autora,
entendendo pela ausência de

culpa atribuível ao Hospital ou defeito na atuação profissional dos médicos.

Recurso de Apelação (Id. 10207360), apresentado pela parte autora,

defendendo a existência de nexo causal, entre a conduta dos médicos e a morte da vítima, decorrente da falha no atendimentos dos médicos que o assistiram, Por conseguinte, estaria configurada a responsabilidade objetiva dos recorridos.

Contrarrazões recursais apresentadas por Jéssica Siebert (ID 10207371), I
NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO –INDSH (ID

10207373).

Dinário Pereira Séptmio não apresentou contrarrazões (ID 10207375)

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta, para sessão PRESENCIAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800122-24.2019.8.14.0074

APELANTE:
JOANA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO:
ENILDO RAMOS DA CONCEIÇÃO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

ADVOGADO:
FLÁVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ

APELADA
: JÉSSICA SIEBERT DOS SANTOS

ADVOGADO
: BRUNA TELES DALTRO

APELADO:
DINÁRIO PEREIRA SÉPTIMIO

ADVOGADO:
JOSÉ

AUGUSTO SEPTIMIO DE CAMPOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por Joana Pereira da Silva, em face de sentença

proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Tailândia
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO.

No caso em apreço, a questão discutida nos autos diz respeito a possibilidade de responsabilidade civil decorrente de suposto erro médico em atendimento médico de vítima de acidente automobilístico.

Busca a recorrente que seja reconhecida

a responsabilidade civil dos médicos e do hospital que atenderam a vítima, dando ensejo ao pagamento de indenização por danos morais.

A questão da responsabilidade civil há de ser verificada sobre dois aspectos distintos, haja vista que compõem a presente lide tanto os médicos

como o hospital onde ele foi atendido . No que se refere aos

médicos, deve-se observar os aspectos atinentes a responsabilidade subjetiva, enquanto que em relação ao hospital,

deve-se pautar nos aspectos pertinentes a responsabilidade objetiva.

Para que se configure a responsabilidade civil subjetiva, alguns elementos precisam estar presentes. Leciona Rui Stoco:
na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta, um dano e o nexo de causalidade entre uma e outro
(Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 146).

No caso presente, a autora, imputou aso médicos Jéssica Siebert e Dinário Séptmio, falha nos atendimentos que prestaram a seu filho, afirmando que

não adotaram

os procedimentos médicos adequados, quando não pediram raio-x do crânio necessário,

para realizar o diagnóstico correto do seu quadro clínico. Afirma que a ausência da tomografia,

pode ter contribuído para

a morte da vítima, cuja causa foi traumatismo craniano, de acordo com o laudo do Instituo Médico Legal.

Nesse aspecto, observando o acervo probatório, reunido nos autos, a saber:
prontuário médico do paciente, prescrições médicas, exames de radiografia do tórax, da coluna cervical e da bacia

conclui-se serem

insuficientes para demonstrar, se houve negligência, impudência ou imperícia por parte dos referidos médicos, pois os elementos probatórios denotam que todos os procedimentos cabíveis foram realizados. Conclue-se

dos autos , que a realização da tomografia não era imprescindível, uma vez que a vítima não

apresentava lesões aparentes

no couro cabeludo e que os demais exames não apresentaram alterações. Observa-se ainda, que o sangramento do nariz, não necessariamente teria relação com um suposto trauma no crânio, já que é uma região muito vascularizada, que poderia

sangrar facilmente.

Deste modo,

não há como dizer ao certo se a conduta dos

médicos

em não pedir o exame de tomografia do crânio, contribuiu de forma decisiva

para o óbito do paciente, pois o que se denota dos autos é que o atendimento foi prestado observando os protocolos exigidos para a situação, com prescrição de medicação e realização das radiografias de rotina.

Não há como atribuir aos recorridos uma conduta errônea, considerando todos os elementos acostados aos autos.

Sabe-se ainda que a atuação médica se trata de uma conduta de meio e não de resultado. Nesse sentido, em matéria de responsabilidade civil do médico, é certo que
“a obrigação que tais profissionais assumem é uma obrigação de 'meio' e não de 'resultado'. O objeto do contrato médico não é a cura, obrigação de resultado, mas a prestação de cuidados conscienciosos, atentos, e, salvo circunstâncias excepcionais, de acordo com as aquisições da ciência”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 10ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 395).

Faz-se um adendo de que a conduta dos

médicos

poderia ser melhor verificada por profissional médico perito, no entanto, diante da inexistência de laudo pericial nos autos, resta apenas a análise das provas aqui elencadas, que, ao meu ver, são insuficientes para configurar que a conduta dos médicos em se deu de forma a configurar o erro médico.

Portanto, verifico estarem ausentes os elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista, para caracterização da responsabilidade de indenizar, pertinentes ao
art. 186
do Código Civil, não havendo, então, que se falar em obrigação indenizatória a ser prestada pelos médicos Jéssica Siebert e Dinário Pereira Séptmio.

Sobre a responsabilidade civil e o dever de indenizar
atribuído a estabelecimento médico/hospitalar,
referente a procedimento médico nele realizado, vejamos o julgado do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FALHA E/OU MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 20/08/2007. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é i) determinar se o hospital, ora recorrente, deve ser responsabilizado por suposta falha na prestação de serviços, decorrente de complicações no parto, que ocasionaram sequelas de caráter permanente na filha da recorrida e, consequentemente, se deve ser condenado à compensação dos respectivos danos morais; e ii) na hipótese de se entender pela condenação do recorrente, definir o termo inicial dos juros de mora.

3. Inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, e estando esse devidamente fundamentado, não se caracteriza a violação dos arts. 131, 165, 458, II, e 535, I e II, do CPC/73.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. A responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos que neles trabalham ou são ligados por convênio, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa. Assim, não se pode excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital. Precedentes.

6. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). Precedentes.

7. Alterar o decidido pela Corte local, na hipótese dos autos, no que concerne à ocorrência de falha, defeito e má-prestação dos serviços atribuíveis e afetos única e exclusivamente ao hospital, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, inviável a esta Corte, em virtude da aplicação da Súmula 7/STJ.

8. O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp 1621375/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017)

A partir do julgado elencado verifica-se que atribui-se à clínica médica/hospitais a responsabilidade objetiva, que se caracteriza de acordo com os ditames dos artigos 2º e 3º, §2º do Código de Defesa do Consumidor, considerando que tais estabelecimentos funcionam como prestadores de

serviços específicos, os quais se voltam, por exemplo, à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).

Neste diapasão, com relação a prestação dos serviços mencionados, o dever de indenizar segue a lógica pertinente a responsabilidade objetiva, que engloba a demonstração do dano, do nexo causal e do defeito do serviço, e se circunscreve à hipótese do art. 14 do CDC, que segue:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Outra possibilidade dos estabelecimento médico-hospitalares serem responsabilizados diz respeito à prática de seus profissionais, quando demonstrado que estes agiram com culpa (negligencia, imperícia e impudência), causando dano a quem estava sob seus cuidados. Ou seja, mesmo que não se verifique defeito na prestação do serviço do estabelecimento médico-hospitalar, há ainda a possibilidade deste responder, de forma solidária, à indenização, quando demonstrado que o dano sofrido pelo paciente adveio de culpa do médico, decorrente da realização de procedimento ocorrido no respectivo estabelecimento.

Nessa hipótese, a culpa do médico fica vinculada a defeito do serviço prestado pelo estabelecimento. De modo que a "a falha do médico transmuta-se na falha do hospital".

Assim, apesar de se atribuir, em tese, a responsabilização objetiva ao estabelecimento médico-hospitalar, esta fica condicionada a responsabilidade subjetiva (culpa), no que tange à atuação técnico-profissional dos médicos a ele vinculados.

No caso em apreço, afastada a responsabilização do profissional médico, diante da ausência de demonstração da culpa por parte deste, afasta-se, consequentemente, o nexo de causalidade entre o serviço prestado pelo Hospital Geral de Tailândia, e o dano sofrido pela vítima, não gerando, portanto, o dever de indenizar pelo referido estabelecimento.

Sendo, assim, conclui-se pelo não provimento do recurso de apelação.

Por todo o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024